Tribunal: TJDFT
Processo: 0737929-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO UTI NEONATAL. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. MULTA. PROPORCIONAL.
1. É ilegítima a recusa de internação no prazo de carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente, em virtude do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Precedentes E. TJDFT.
2. Não há necessidade de limitação da multa fixada quando a obrigação já tiver sido cumprida, além disso, no caso concreto não há desproporcionalidade nas astreintes fixadas.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.